Tribunal: TJPA
Processo: 0806813-13.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806813-13.2023.8.14.0301

APELANTE: FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA, BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., FELICIANO DO NASCIMENTO BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CDC – SÚMULAS 54, 43 E 362 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA PELO ÍNDICE SELIC. MERECE PREVALÊNCIA A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.

Decisão que observou corretamente a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça para responsabilidade civil extracontratual, fixando juros moratórios e correção monetária de acordo com as Súmulas 54, 43 e 362/STJA

2.

A pretensão de aplicação da Taxa Selic, como índice único substitutivo de juros e correção monetária, traduz mero inconformismo com o critério expressamente fundamentado no acórdão, não configurando contradição interna e revela-se inaplicável à espécie, dada a natureza extracontratual da condenação, não havendo qualquer vício a ser sanado.

3.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em face de acórdão proferido nos autos de ação indenizatória ajuizada pela parte embargada, na qual se discutiu a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário e a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

No acórdão embargado, este Colegiado reconheceu a inexistência de contratação válida dos empréstimos consignados, assentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por falha na prestação do serviço.

Consignou-se que

o quantum indenizatório anteriormente fixado a título de

danos morais deveria ser reduzido, mantendo-se, no mais, os termos da condenação. Além disso, o acórdão estabeleceu que os danos materiais seriam corrigidos monetariamente pelo IPCA, com juros moratórios de 1% ao mês, ambos a contar de cada desconto indevido e os danos morais seriam corrigidos monetariamente a partir da publicação da sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto.

No tocante aos honorários sucumbenciais, entendeu-se que o percentual fixado na origem atendia aos critérios do art. 85, §2º, do CPC, não comportando majoração.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto ao índice de atualização aplicado à condenação, defendendo a incidência da Taxa Selic, com fundamento no art. 406 do Código Civil e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente nos Temas 99 e 112 dos recursos repetitivos.

Requer, assim, o saneamento do alegado vício, com a adequação do índice de atualização da condenação à Taxa Selic.

Contrarrazões ID
27925647
.

É o relatório. É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos destinam-se a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A embargante aponta suposta contradição quanto ao índice de atualização da condenação, defendendo a aplicação da Taxa Selic, com fundamento no art. 406 do Código Civil e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Não procede a alegação.

Inicialmente, cumpre destacar que o caso concreto versa sobre responsabilidade civil extracontratual, uma vez reconhecida a inexistência de relação contratual válida entre as partes, diante da nulidade dos empréstimos consignados impugnados.

Reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, incide a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, fundada em ato ilícito decorrente de defeito do serviço, e não em inadimplemento contratual.

Sendo hipótese de responsabilidade extracontratual, aplicam-se as Súmulas 54, 43 e 362 do Superior Tribunal de Justiça, que disciplinam os consectários legais nas indenizações civis:

·

Súmula 54/STJ: os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual;

·

Súmula 43/STJ: a correção monetária incide desde a data do efetivo prejuízo;

·

Súmula 362/STJ: a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado observou exatamente esses parâmetros ao fixar os consectários legais, de modo que os critérios adotados se encontram em plena consonância com o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal para hipóteses de responsabilidade extracontratual.

A pretensão de aplicação da Taxa Selic, como índice único substitutivo de juros e correção monetária, traduz mero inconformismo com o critério expressamente fundamentado no acórdão, não configurando contradição interna — vício este que deve decorrer de incompatibilidade lógica entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É o voto.

Belém, ___ de __________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026